Tribunal: TJSP
Processo: 1003543-26.2023.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
SEGURO RESIDENCIAL – Pretensão regressiva deduzida por seguradora em face da responsável pela reparação do dano julgada improcedente – Danos elétricos em equipamentos do segurado – Nexo causal não demonstrado – Ré que, além disso, não foi notificada para apuração dos fatos na via administrativa – Pretensão regressiva que se tem por improcedente – Apelação não provida.